Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-41.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Administrativo e constitucional. Açao cominatória. Direito a educação. Obrigação de fazer. Aluno com deficiência. Síndrome de prader-willi e outras patologias. Dificuldade cognitiva e limitações físicas. Matrícula em escola da rede pública. Classe especializada. Inserção. Acompanhamento especializado. Monitor ou educador social voluntário – esv. Direito subjetivo legalmente assegurado. Alcance. Disponibilização de monitor. Obrigação do estado. Omissão. Dever constitucional. Materialização. Imposição de disponibilização de profissional especializado com exclusividade. Inviabilidade. Reserva do possível e ausência de previsão legal. Asseguração de monitor, sem exclusividade, segundo os regramentos da administração escolar. Ausência de prova de falha na prestação e situação revestida de excepcionalidade apta a afastar as avaliações técnicas advindas da administração escolar. Honorários advocatícios de sucumbência. Pedido acolhido na quase totalidade. Sucumbência do ente público. Fixação da verba sob critério equitativo. Regra de exceção. Aplicação no caso concreto. Ponderação com os demais regramentos legais. Apelações conhecidas. Provido o apelo da defensoria pública e parcialmente provido o do distrito federal.

I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que, no ambiente de ação de obrigação de fazer cujo o objeto é o fomento de prestação de serviço escolar, julgara procedente a pretensão do autor, de molde a cominar ao ente público a disponibilização de monitor educacional ou educador social voluntário (ESV) exclusivo para atendê-lo durante o período escolar, do qual necessita por ser pessoa com deficiência, destacando que o profissional deverá ser contratado em acréscimo aos que já estão lotados na unidade escolar frequentada pelo infante.

II. Questão em discussão
2. O objeto das apelações cinge-se à aferição da subsistência de lastro legal e material apto a legitimar a cominação de obrigação ao ente público de suprir as necessidades escolares do autor via da disponibilização de monitor exclusivo apto a assisti-lo no período escolar, e, outrossim, se cabível a fixação de honorários advocatícios, sob o critério equitativo, em favor da Defensoria Pública, que patrocina o infante.

III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
4. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado à pessoa com deficiência, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao Estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o)
5. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de deficiência que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do Estado e atendimento especializado à pessoa com deficiência não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes.
7. Conquanto ao aluno pessoa com deficiência, pontualmente por ter sido diagnosticado com Síndrome de Prader-Willi e outras patologias seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe dispense tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo, salvo se houver essa indicação por parte da própria admnistração escolar.
8. Conquanto diagnosticado o aluno da rede pública com deficiência e apontado como indispensável ao seu desenvolvimento cognitivo e pessoal e preservação de sua segurança e dos colegas que seja acompanhado e assistido por profissional habilitado, segundo os relatórios técnicos confeccionados pelo corpo pedagógico e técnico da escola na qual matriculado e frequenta, não subsistindo, contudo, indicativo de que demanda a dispensação de monitor exclusivo para atendimento de suas particularidades e auxílio no ambiente escolar, inviável que lhe seja assegurada essa prestação com base em avaliações e demandas advindas da família, pois deve sobejar a legitimidade das avaliações advindas dos profissionais especializados e a presunção de que está sendo assistido de acordo com suas necessidades.
9. Segundo a regulação legal vigorante, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo §2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
10. Tratando-se de ação cominatória em que, acolhido o pedido em quase sua totalidade, irradiara proveito econômico inestimável e o valor que lhe fora atribuído é muito baixo, a verba honorária imputada ao vencido deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do órgão judicante na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo defensor e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
11. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal e isolada da norma inserta no §8o-A do artigo 85, do Código de Ritos, ou seja, sem ponderação do disposto no §2o do mesmo diploma, germina condenação absolutamente desproporcional, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, da necessária observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
12. Conquanto a regra contida no 8o-A, do artigo 85, do estatuto processual, conduza à apreensão de que os valores firmados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil devam ser observados na mensuração da verba honorária firmada sob o critério equitativo, o comando não pode ser aplicado de forma literal e isolada, devendo, ao contrário, ser objeto de interpretação sistemática em compasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderados, portanto, por indicação do próprio legislador, a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço (CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o e 8o-A).
13. Conforme as regras de hermenêutica, nenhum dispositivo pode ser interpretado de forma isolada, recomendando a técnica jurídica de construção interpretativa que haja interpretação sistemática do regramento, e, assim, na exegese dos dispositivos que dispõem sobre os parâmetros a serem observados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, notadamente quando fixados por equidade, inviável que haja consideração dos valores sugeridos pela OAB/DF (CPC, art. 85, §8o-A) sem que haja ponderação do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e a importância da causa e do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois assim indica e determina o próprio legislador processual (§2o).
14. A interpretação sistemática do disposto nos §§2o e 8o-A do artigo 85 do Código de Ritos, ponderados, ademais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduz à constatação de que o tabelamento sugerido pelo Conselho Seccional da OAB deve ser considerado em compasso com os parâmetros objetivamente traçados - grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço -, e não firmado de forma isolada e imperativa, sob pena de se relegar, ou seja, negar vigência ao disposto no §2o do preceptivo, podendo resultar em contraprestação remuneratória desarrazoada e desproporcional aos serviços desenvolvidos, à natureza e importância da causa e ao proveito obtido pela parte exitosa.

IV. Dispositivo
15. Apelações conhecidas. Parcialmente provido o recurso do Distrito Federal. Provido o apelo da Defensoria Pública. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.